Tribunal: TJSP
Processo: 1064683-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÕES – Consumidor – Vício do produto – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Sentença de improcedência em face da corré prestadora do serviço de revisão do automóvel e de procedência em face das corrés fabricante e alienante do veículo – Tutela de urgência requerida pela consumidora – Perda superveniente do interesse processual em razão do julgamento do

Ementa:
APELAÇÕES – Consumidor – Vício do produto – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Sentença de improcedência em face da corré prestadora do serviço de revisão do automóvel e de procedência em face das corrés fabricante e alienante do veículo – Tutela de urgência requerida pela consumidora – Perda superveniente do interesse processual em razão do julgamento do recurso, que importa no exaurimento do efeito suspensivo e possibilita o manejo do cumprimento provisório de sentença junto à instância de origem – Apelo da fabricante – Equívocos nas conclusões do laudo pericial – Não demonstração – Laudo técnico e minucioso, do qual não se depreende irregularidades que suscitem dúvida razoável acerca das conclusões periciais – Demonstração de que o vício oculto existe e decorre de defeito de fabricação – Responsabilidade da fabricante configurada – Dano moral – Ocorrência – Resistência da fabricante por anos em reparar o problema mecânico e extensa via percorrida pela consumidora para obter a solução do imbróglio que ultrapassam o mero dissabor e caracterizam violação a direito de personalidade – Apelo da corré comerciante – Alegação de inexistência de responsabilidade solidária – Acolhimento – Comerciante que responde solidariamente nas hipóteses do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, às quais não se amolda a espécie – Caso concreto em que o vício era oculto e se manifestou após mais de um ano da celebração da compra e venda – Solidariedade prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor que se aplica a quem ofendeu ou causou o dano – Exclusão da condenação solidária da comerciante – Sentença reformada – Recurso da fabricante DESPROVIDO – Recurso da comerciante PROVIDO.